Tribunal: TJBA
Processo: 0500730-97.2018.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500730-97.2018.8.05.0004 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): ROGERIO REIS MONTARGIL registrado(a) civilmente como ROGERIO REIS MONTARGIL APELADO: LUIZ CARLOS ORNELAS DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ARTIGO 485, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DÍVIDA ATIVA. I. Caso em exame Execução Fiscal ajuizada pelo Município Recorrente em janeiro de 2018 para cobrança de débitos de Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU e Taxa de Fiscalização e Funcionamento – TFF, referentes aos exercícios de 2013 a 2016, totalizando R$ 2.699,76 (dois mil, seiscentos e noventa e nove reais e setenta e seis centavos) à época da inscrição em Dívida Ativa. O executado (Recorrido) foi citado em abril de 2018 e compareceu à audiência de conciliação designada pelo Juízo, ocasião em que foi celebrado um acordo de parcelamento do débito em 60 (sessenta) prestações mensais, com previsão de suspensão do processo nos termos do artigo 313, inciso II, do Código de Processo Civil. Após a paralisação do feito, o Juízo de primeiro grau exarou despacho determinando a intimação do Exequente para fornecer novo endereço da parte Executada, o que não foi cumprido. Ante a certificação da inércia em 2023, o Juízo a quo extinguiu o processo sem resolução do mérito, por abandono da causa, fundamentando-se no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil. II. Questão em discussão a) Configuração do abandono da causa apto a extinguir a Execução Fiscal com base no Artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, notadamente em face da prévia citação válida do executado e da existência de termo de acordo de parcelamento nos autos, prevendo a suspensão do feito. b) Necessidade de observância e primazia do rito processual específico estabelecido na Lei nº 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais), especialmente quanto às regras de suspensão e prescrição intercorrente. III. Razões de decidir A Execução Fiscal é balizada pela Lei nº 6.830/80 (LEF), dispondo seu artigo 1º que a aplicação do Código de Processo Civil se dá em caráter subsidiário. No caso concreto, a relação processual foi validamente estabelecida, com a citação e comparecimento do executado, culminando na celebração do acordo de parcelamento da dívida, o qual, embora pendente de homologação, já previa a suspensão do curso da execução, configurando expressa causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Tal contexto fático, caracterizado por uma etapa avançada do processo executivo, afasta a presunção de abandono da causa pelo exequente nos moldes do Artigo 485, inciso III, do CPC. Em processos executivos fiscais, mormente após a citação ou garantia do Juízo, a inércia da Fazenda Pública geralmente é tratada sob a perspectiva da suspensão prevista no Artigo 40 da LEF, que é o mecanismo legal primário para a paralisação do feito na ausência de localização de bens ou do próprio devedor. A extinção pela via do abandono impõe exigências procedimentais que são incompatíveis com o microssistema das execuções fiscais, quando a paralisação decorre de circunstâncias inerentes à busca pela satisfação do crédito ou ao acompanhamento de um parcelamento. No caso específico, a inércia do Município Apelante em cumprir o despacho que solicitava novo endereço revelou-se irrelevante para a continuidade regular do processo, uma vez que o executado já havia sido devidamente citado e formalizado o parcelamento do débito em juízo, indicando a necessidade de priorizar a aferição do cumprimento do acordo ou, alternativamente e em caso de descumprimento, a suspensão da execução com vistas à prescrição intercorrente, vedada a extinção prematura pelo abandono. A sentença extintiva, ao ignorar o acordo celebrado e aplicar de forma sumária o artigo 485, inciso III, do CPC, violou o devido processo legal específico da Execução Fiscal e o princípio da efetividade da jurisdição executiva. IV. Dispositivo e tese Apelação interposta pelo Município Recorrente provida para anular a sentença de extinção do processo por abandono, determinando-se o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento da execução, primando-se pela análise da homologação e cumprimento do acordo de parcelamento ou, em caso de descumprimento, a aplicação do regime de suspensão do Artigo 40 da Lei nº 6.830/80. Tese de julgamento: "1. A extinção da Execução Fiscal por abandono da causa, com espeque no Artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, não se harmoniza com o rito especial previsto na Lei nº 6.830/80 quando a inércia da Fazenda Pública ocorre em momento processual posterior à citação válida e à celebração de acordo de parcelamento, devendo o Juízo priorizar a análise da exigibilidade do título ou, na impossibilidade de localização de bens, aplicar o regime de suspensão e consequente fluência da prescrição intercorrente estabelecidos no Artigo 40 da Lei de Execuções Fiscais". Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/80, Art. 1º, Art. 2º, § 5º, Art. 40; Código Tributário Nacional, Art. 202; Código de Processo Civil, Art. 139, V, Art. 313, II, e Art. 485, III. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL nº 0500730-97.2018.8.05.0004, sendo apelante, MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS e, apelado, LUIZ CARLOS ORNELAS DA SILVA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator. Salvador (BA) 26 de novembro de 2025. FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19 Relator